Tribunal: CARF
Processo: 13864.720054/2016-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720054/2016-42
ACÓRDÃO
2401-012.246 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE EDUARDO MONACO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular das contas bancárias ou o
real beneficiário dos depósitos, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos creditados em suas contas de depósitos ou de investimentos.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. AFASTAMENTO DO GRAVAME.
SÚMULA CARF No 133.
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não
justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta
motivou presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir o agravamento da multa de ofício, reduzindo-a para 75%.

Assinado Digitalmente
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.246 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720054/2016-42
2
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 192-209) interposto em face do Acórdão de no
16-91.031 da 19a Turma da DRJ/SPO (e-fls. 163-181) que julgou improcedente a impugnação
contra Auto de Infração (e-fls. 114-118), no valor total de R$ 3.471.004,21, referente ao Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), decorrente de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada, ano-calendário 2011, tendo sido aplicada multa
de ofício agravada, de 112,5%. O Relatório Fiscal se encontra na e-fls. 110-113.
Na impugnação (e-fls. 129-146), foram abordados os seguintes tópicos:
i)
Dos fatos e do Direito;
ii)
Da tempestividade da impugnação;
iii)
Da autoridade competente para julgar a tempestividade;
iv)
Das provas de origem dos depósitos;
v)
Da falta de fundamento para aplicação da multa agravada de 112,5%;
vi)
Do caráter confiscatório da multa de ofício;
vii)
Da inaplicabilidade da taxa SELIC;
viii)
Do pedido.

A decisão da 19a Turma da DRJ/SPO (e-fls. 163-181) foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.246 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720054/2016-42
3
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular das contas bancárias ou o real beneficiário
dos depósitos, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
suas contas de depósitos ou de investimentos.
MULTA AGRAVADA POR DESATENDIMENTO DE INTIMAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS
ATENDIDOS PARA SUA APLICAÇÃO.
Três requisitos são essenciais para a análise da correta aplicação da multa
agravada por desatendimento de intimação: 1) a existência de intimação
desatendida pelo contribuinte; 2) a constatação de que os documentos que
deixaram de ser apresentados estavam sob a responsabilidade do sujeito passivo
ou poderiam por ele ser obtidos; e 3) inexistência de impossibilidade material
para o cumprimento da intimação. Atendidos tais requisitos no presente caso, há
que se manter a multa agravada, no percentual de 50% (cinqüenta por cento),
incidente sobre a multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento).
OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE VEDAÇÃO AO CONFISCO. MULTA DE
OFÍCIO DE 112,50%.
No lançamento de ofício a multa a ser aplicada é de 75%, agravada por falta de
atendimento às intimações, conforme estabelece a legislação vigente. Outrossim,
refoge à competência da autoridade administrativa a análise de aspectos
constitucionais atinentes ao confisco.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A utilização da taxa SELIC como juros moratórios decorre de expressa disposição
legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 192-209), em
que argumenta, de forma sintetizada:
i)
Dos fatos e do Direito: segundo a fiscalização, o Recorrente não teria
provado a origem de depósitos em sua conta corrente nos meses de março
e maio de 2011 no montante de R$ 3.572.160,59 e R$ 1.427.942,57,
respectivamente. O Recorrente atendeu a todas as intimações sempre
informando que esses depósitos bancários estavam relacionados à venda de
participação societária que detinha na empresa Proema Automotiva S/A. A
fiscalização, mesmo sem investigar junto à Proema e aos sócios
remanescentes desta, concluiu que os depósitos restavam sem justificativa
de modo a respaldar o lançamento da presunção prevista no art. 42 da Lei
9.430/96.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.246 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720054/2016-42
4
ii)
Das provas de origem dos depósitos: A fiscalização não acatou as
justificativas do Recorrente pelos seguintes motivos: i) na DIRPF havia duas
informações sobre as ações da Proema que indicariam não ter havido
variação patrimonial e contrapartida financeira; ii) a participação societária
foi encerrada em 15/09/2011, mas os depósitos são de data anterior à
alienação; iii) os Srs. Paolo e Ricardo Paparoni não registraram em suas
DIRPF o recebimento das ações.
A existência de outra informação na DIPF do ano de 2011 com código 39 que
aparentemente anula a informação do código 31 deveu-se a um erro do
declarante. O declarante pretendeu informar que havia recebido pela
participação societária e investido em outros bens, daí a expressão “direito
provenientes das ações...”. Em relação ao segundo ponto, ninguém
transfere uma participação societária antes de ter recebido por ela
antecipadamente, a ata apenas registrou formalmente o negócio que vinha
sendo realizado. Em relação ao terceiro ponto, indica que se os adquirentes
não declararam em suas DIRPFs a aquisição feita, isso não pode servir para
prejudicar o alienante, que informou a alienação.
O Doc. 02 da impugnação traz informação do SISBB- Sistema de Informações
do Banco do Brasil apontando que os depósitos tiveram como origem a
Proema Automotiva S/A, com coincidência de datas e valores em relação
àqueles incluídos no lançamento, portanto, tem origem identificada. Os
valores vieram da Proema e não dos sócios por ser um acerto entre estes,
sendo comum sócios remanescentes tomarem empréstimo junto à empresa
para quitar ações dos sócios retirantes. A fiscalização não aprofundou as
investigações de modo a inquirir a Proema ou os sócios.
Há farta documentação nos autos que comprova que o Recorrente era
detentor de participação societária da Proema até 2011 e que deixou o
quadro societário em 20/08/2011; que os depósitos vieram da Proema; que
informou a venda de 10.000 ações em 2011.
Requer seja determinada diligência para apurar junto à Proema Automotiva
o motivo dos pagamentos que a fiscalização conclui serem injustificados.
iii)
Da falta de fundamento para aplicação da multa agravada de 112,5%: o
texto legal fala sobre deixar de atender intimações para prestar
esclarecimentos e não há qualquer menção a deixar de apresentar extratos.
No Relatório Fiscal, a autoridade fiscal admite que o Recorrente sempre
atendeu as intimações com a apresentação de diversos documentos. O
Recorrente sempre esclareceu que os depósitos em sua conta corrente eram
oriundos da venda de participação societária que estava declarada em sua
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.246 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720054/2016-42
5
DIRPF. O não fornecimento dos extratos não decorreu de vontade do
Recorrente e sim de atraso na entrega dos documentos por parte das
instituições financeiras. O não fornecimento de extratos já serviu de
fundamento para emissão de RMF e não pode ser utilizado como
fundamento para a multa agravada, argumento este que teria sido ignorado
na decisão de primeiro grau. Colaciona precedentes do CARF. O Recorrente
foi colaborativo e apresentou diversos documentos e esclarecimentos.
iv)
Do caráter confiscatório da multa de ofício: a autoridade fiscal fixou multa
em percentual que caracteriza confisco de patrimônio, devendo, portanto,
ser afastada, uma vez que não é mais possível a alteração de seu percentual
nessa fase de julgamento. Ao final da petição recursal, requer a redução da
multa de ofício para 20%, por ser confiscatória;
v)
Da inaplicabilidade da Taxa Selic: a estipulação de taxa de juros diversa
daquela de 1% ao mês só poderia ser feita mediante Lei complementar, de
acordo com o art. 146, III, b da CF/88. O artigo 84 da Lei no 8.981/95, com a
redação que lhe foi dada pelo artigo 13 da Lei no 9.065/95, determina o
computo de juros SELIC nos débitos fiscais em atraso, em flagrante
desrespeito ao artigo 146 da Constituição Federal, ao artigo 34 do ADCT e ao
Código Tributário Nacional.

Em seguida, os autos foram encaminhados a este d. Conselho.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
O recurso interposto é tempestivo e, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

2. Dos depósitos bancários de origem não comprovada
Afirma o Recorrente que os depósitos bancários foram comprovados, sustentando
que tratam de pagamento proveniente da alienação de participação societária da Proema
Automotiva S/A, sendo que havia informado esta alienação na sua DIRPF. Entende que a
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.246 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720054/2016-42
6
documentação presente nos autos comprova que o Recorrente era detentor de participação
societária na Proema até 2011 e que deixou o quadro societário da companhia em 20/08/2011.
Ocorre que, apesar de ter demonstrado que os depósitos foram feitos pela Proema
Automotiva S/A e que, de fato, deixou o quadro societário da companhia em 2011, não conseguiu
demonstrar que os valores depositados em sua conta corrente se referiam ao pagamento das
ações. Importante descrever detalhadamente os fatos:
i)
O Recorrente recebeu dois depósitos em 01/03/2011 e outros dois
depósitos em 05/05/2011, totalizando R$ 5.000.103,16;
ii)
Ora declarou as ações com o valor de R$ 10.000,00 (DIRPF ano-calendário
2005 e 2008), ora com o valor de R$ 30.000.000,00 (DIRPF ano-calendário
2006, 2007, 2009, 2010) (e-fls. 4-10). As próprias informações declaradas
pelo Recorrente são controversas.
iii)
Na DIRPF ano-calendário 2011, no campo de “Declaração de Bens e
Direitos”, indica, no Código 31, que deixou de ter 10.000 ações da Proema
Automotiva S/A, avaliadas em R$ 30.000.000,00 e, no código 39, indica a
aquisição de direitos provenientes das ações da mesma companhia, no
mesmo valor (e-fl. 13).
Afirma que esta última informação foi um erro, que significaria apenas que o
valor recebido foi investido em outros bens. Ocorre que estes direitos, agora
com o código 32, continuam aparecendo das DIRPF dos anos-calendários
2012, 2013 e 2014 (e-fls. 15-17), no valor de R$ 28.990.774,00, tendo sofrido
uma redução de apenas R$ 1.009.226,00. Portanto, não aparenta ter sido
um mero erro ocorrido em apenas uma declaração. Se o Recorrente tivesse
adquirido outros bens, seria o caso de declará-los especificamente;
iv)
Há o registro das Atas de Assembleia Geral Extraordinária da Proema, de
20/08/2011, em que o Recorrente se obriga a transferir a integralidade de
suas ações para o Sr. Paolo Paparoni ou pessoa por ele indicada, e de
15/09/2011, em que o Recorrente cede a integralidade das ações que
detinha.
Apesar de ser incontroversa sua saída do quadro societário da companhia,
as atas indicadas não mencionam os termos negociais dessa alienação, não
sendo possível saber a que preço foram efetivamente cedidas. O Recorrente
afirma que os valores recebidos em março e maio são dessa alienação e que
seria uma obviedade do mundo dos negócios que ninguém transfere uma
participação societária sem antes ter recebido por ela. Ocorre que não há
contratos, recibos ou algum registro desta venda e dos seus termos. Além
disso, os Srs. Paolo Paparoni e Riccardo Paparoni não terem declarado a
aquisição destas ações em suas DIRPFs. Mesmo que essa omissão não seja
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.246 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720054/2016-42
7
responsabilidade do Recorrente, não podendo ser uma prova contra ele,
também não o favorece.
v)
Os depósitos tiveram origem na Proema Automotiva S/A, conforme extratos
de e-fls. 150-151.
No entanto, apesar de ter a identificação subjetiva do depósito, não há a
comprovação de sua natureza. A comprovação da origem pressupõe a prova
da natureza jurídica do recurso creditado, na medida em que essa
comprovação possibilita apurar haver ou não incidência tributária. Destarte,
a identificação da fonte dos depósitos bancários (procedência) é insuficiente
para afastar a presunção legal de omissão de rendimentos, cabendo ao
contribuinte provar, mediante documentos hábeis e idôneos, a que título o
crédito foi efetuado (natureza) de modo a demonstrar que não se trata de
renda ou que é renda isenta ou não tributável ou que já foi devidamente
oferecida à tributação ou que a operação se deu por conta de terceiro.
Neste caso, não há qualquer comprovação de que a Proema fez os depósitos
em nome dos Srs. Paparoni ou que tratavam do pagamento da alienação das
ações. Como o Recorrente ainda era acionista da empresa no período, os
depósitos poderiam ter várias justificativas, como distribuição de lucros,
pagamento de pro-labore, empréstimos, etc, não sendo possível afirmar
com clareza qual delas seria a real. Como o Recorrente não traz outros
documentos aos autos, não conseguiu se desincumbir do ônus de
comprovar a origem dos valores recebidos.

Como visto, as alegações e documentos juntados pelo Recorrente não foram
suficientes para comprovar a origem dos depósitos, de forma satisfatória.
Em relação ao pedido do Recorrente para que seja determinada diligência para
apurar junto à Proema Automotiva o motivo dos pagamentos, este também não merece
prosperar. Ressalta-se que tal pedido não foi realizado em sede de impugnação, sendo solicitado
apenas em sede recursal, violando o art. 16, IV do Decreto 70.235/72.
Além disso, não vislumbro a necessidade da diligência, visto que era ônus do
Recorrente trazer aos autos a comprovação da origem dos depósitos, conforme art. 42, da Lei no
9.430/96. Uma vez que o Recorrente teve oportunidade de juntar documentos, declarações,
contratos, mas não o fez, não cabe a determinação de diligência neste momento processual para
verificação do motivo dos pagamentos realizados.
Com isso, deixo de acolher estas alegações do Recorrente.

3. Da multa de ofício
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.246 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720054/2016-42
8
Foi aplicada a multa na forma agravada, no percentual de 112,5%, com base no art.
44, parágrafo 2o da Lei no 9.430/96, com o seguinte fundamento, previsto no Relatório Fiscal, na
e-fl. 113:
Como o CONTRIBUINTE não forneceu os extratos das movimentações financeiras
exigidos, a MULTA DE OFÍCIO incidente sobre os créditos tributários apurados
nesta ação fiscal fica AGRAVADA.

Sustenta o Recorrente que sempre atendeu às intimações, com a apresentação de
diversos documentos; que o texto legal menciona deixar de prestar esclarecimentos e não
apresentar extratos; sempre esclareceu a origem dos depósitos; o não fornecimento dos extratos
já serviu como fundamento para a Requisição de Movimentação Financeira, não podendo ser
utilizado como fundamento para o agravamento da multa.
Neste ponto, entendo que assiste razão ao Recorrente.
Ainda que a decisão da DRJ mencione que o Recorrente deixou de prestar várias
informações nas respostas às intimações, não tendo nem ao menos apresentado a relação de
contas-correntes de sua titularidade, o Relatório Fiscal baseia-se apenas na não apresentação dos
extratos exigidos. Ocorre que estes extratos foram posteriormente obtidos pela fiscalização,
através da RMF, não tendo sido um obstáculo à fiscalização e ao levantamento das informações
necessárias para formalização do lançamento tributário.
Além disso, fundamental mencionar, neste caso, a Súmula CARF no 133:
Súmula CARF no 133
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção
de omissão de receitas ou de rendimentos.

A não apresentação de justificativas para omissão são fundamento para o próprio
lançamento de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada, não sendo possível cumular com o agravamento da multa de ofício.
Assim, cabe afastar o agravamento da penalidade imposta, com redução do
percentual da multa de ofício ao patamar básico de 75%.
Em relação ao argumento de que a multa aplicada tem caráter confiscatório, e que
deveria ser afastada e ao pedido final de que a multa seja reduzida para 20%, estes não merecem
prosperar.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.246 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720054/2016-42
9
Ressalta-se que a alteração de percentual aqui realizada ocorreu somente por ter
sido desconsiderado o agravamento da multa, mas a multa de ofício básica continuou no mesmo
patamar de 75%.
Em relação ao caráter confiscatório, cabe a este d. Conselho apenas a aplicação da
lei, sem que seja competente para entrar em questões de inconstitucionalidade da lei tributária,
de acordo com a Súmula CARF no 21. Assim, plenamente válida a multa de 75%, vez que prevista
art. 44, I da Lei 9.430/96, carecendo de fundamentação legal a aplicação de multa no requerido
percentual de 20%.

4. Da taxa Selic
Insurge o Recorrente contra a aplicação da taxa SELIC para cálculo dos juros de
mora do crédito tributário.
Quanto a este ponto, não assiste razão ao Recorrente.
A jurisprudência deste d. Conselho é pacífica em relação à aplicação da taxa SELIC,
tema este inclusive sumulado e de observância obrigatória:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Ademais, ressalta-se que, pelos termos da Súmula CARF no 108, os juros incidem
também em relação ao valor da multa de ofício:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Portanto, deixo de acolher o pedido do Recorrente.

5. Conclusão

1 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.246 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720054/2016-42
10
Pelo exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, a fim de excluir o agravamento da multa de ofício, reduzindo-a para 75%.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 221
DF CARF MF
Original